Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97.
1. Descabe a execução dos valores compreendidos pelo título executivo judicial provenientes da concessão da segurança. As parcelas compreendidas entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ (27/04/1997) devem ser excluídas do valor devido.
2. Imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 ajuizada em 28/04/97, não incluído os benefícios abarcados pelo mandado de segurança.
3. Negou-se provimento ao recurso.